Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724204-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE ROBERTO PIRIS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que não conheceu de seu recurso de apelação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 48094057). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Retifique-se a classe judicial dos autos. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator